Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712816-54.2017.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CAESB) - AFETAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - RESERVATÓRIO DE ÁGUA. BEM PÚBLICO POR DESTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de inovação recursal se o pedido formulado na apelação coincide com o expresso na inicial, mas redigido de forma distinta. 2. Nos termos do art. 435, do CPC, as partes devem comprovar fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo juntar documentos posteriormente somente se esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório. Caso concreto em que se constata que a parte anexou vários documentos em sede recursal que não se encaixam no conceito de prova nova, pois poderiam e deveriam ter sido juntados no momento oportuno. Preliminar acolhida. Documentos não apreciados. 3. Se os autos encontram-se suficientemente instruídos com os elementos de convicção necessários à resolução da controvérsia, o julgamento antecipado da lide não se traduz em cerceamento de defesa a comprometer a validade da sentença. 4. O art. 10 do CPC veda que o magistrado resolva qualquer questão sem que, previamente, conceda às partes a oportunidade de se manifestarem, vício não verificado nos autos. Não viola o princípio da não surpresa o fato de o magistrado intimar as partes para produzir provas e, posteriormente, realizar o julgamento antecipadamente a lide, por verificar ser desnecessária a instrução processual requerida. 5. Como forma originária de aquisição da propriedade, o instituto da usucapião é reconhecido em favor da parte que comprova posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel que pretende usucapir pelo prazo determinado no ordenamento jurídico civil. 6. A Constituição Federal, em seu artigo 183, § 3o, e artigo 191, parágrafo único, veda, expressamente, a ocorrência de usucapião de imóvel público. 7. De acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, os bens afetados à prestação do serviço público, ainda que componham o patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, são considerados públicos pela sua própria destinação e, como tais, não podem ser adquiridos por usucapião. 8. Ainda que reconhecida a ocupação de parte do terreno pelos autores/apelantes, o imóvel encontra-se afetado à prestação de um serviço público de fornecimento de água potável à população do Distrito Federal, óbice instransponível ao reconhecimento da usucapião extraordinária. 9. O direito constitucional à moradia não tem caráter absoluto e tampouco se sobrepõe aos princípios que visam à proteção ao patrimônio público, conforme dispõe os artigos 37, caput, e 225 da Constituição Federal. 10. Sendo a área descrita nos autos de destinação pública, não se reconhece o exercício de posse pelos ocupantes/apelantes, mas mera detenção, sem proteção jurídica. Logo, constatado o domínio público sobre imóvel indevidamente ocupado por particular, impõe-se a determinação de desocupação do bem, conforme pedido contraposto requerido em contestação. 11. Preliminar de juntada extemporânea de documentos acolhida. Preliminares de inovação recursal e de nulidade de sentença rejeitadas. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 10 e 369, todos do CPC, suscitando nulidade do feito em razão de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral; c) artigos 98 e 1.238, estes do Código Civil, sustentando que preenchem todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião discuta na demanda; d) artigos 556 e 561, ambos do CPC, aduzindo que a recorrida nunca teve a posse da área e que, portanto, foi indevida a decisão que deferiu a reintegração de posse na ação de usucapião. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXIII e LV, 6o, 183, 191 e 226, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 7o, 10 e 369, todos do CPC. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A avaliação acerca da suficiência dos elementos probatórios e da necessidade de produção de prova oral demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.977.546/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 10/6/2022). A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído.” (AgInt no AREsp n. 2.009.164/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 24/5/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 98 e 1.238, ambos do CC, uma vez que, consoante iterativos julgados da Corte Superior, há a “Inviabilidade de alterar as conclusões do aresto recorrido para passar a afirmar que estão configurados os requisitos da usucapião, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.927.802/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Em relação à aponta violação aos artigos 556 e 561, ambos do CPC, o recurso especial também não merece prosseguir. Não apenas porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, como também porque rever a conclusão do acórdão demandaria o revolvimento de provas. Tais providências são vedadas na presente sede, por força dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do Corte Superior que demonstra a incidência de ambos os verbetes sumulares: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. 2. Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 31/3/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 6o e 226, todos da CF, o recurso extraordinário não merece prosseguir, nada obstante a parte recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário quanto ao suposto desrespeito aos artigos 183 e 191, ambos da CF, pois para que fosse possível rever as conclusões da turma julgadora, o STF teria que, necessariamente, proceder com o reexame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, o que é vedado na presente sede, a teor do enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se o ARE 1348462, o ARE 1360870 e o ARE 1286531 AgR. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009